Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020347-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CARLINHO GORGERIO GREGORIO - CPF: 905.146.291-34 (AGRAVANTE), SONIA BERTICELLI - CPF: 899.643.901-06 (AGRAVANTE), DEONISIO ANTONIO DE R GREGORIO - CPF: 771.575.759-49 (AGRAVANTE), IVETE GREGORIO - CPF: 848.961.329-04 (AGRAVANTE), FERNANDO GREGORIO - CPF: 023.152.221-50 (AGRAVANTE), LEONARDO GREGORIO - CPF: 068.408.311-67 (AGRAVANTE), SANTA RITA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.777.248/0001-39 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO ENTRE ESSENCIALIDADE DO BEM E DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da recuperação judicial do Grupo Gregório, que reconheceu a essencialidade de caminhão objeto de alienação fiduciária e determinou sua restituição à posse dos devedores.

2.

A parte agravada suscitou preliminar de intempestividade, sob o argumento de que o recurso foi interposto contra decisão que apenas indeferiu pedido de reconsideração, após escoado o prazo legal a contar da decisão originária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento é tempestivo, à luz da data de ciência da decisão que declarou a essencialidade do bem, bem como da posterior decisão que indeferiu o pedido de reconsideração.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, sendo mera postulação interna.

5. O agravante, embora habilitado nos autos apenas após a prolação da decisão originária, já detinha legitimidade para impugná-la tão logo tomou ciência do conteúdo decisório, fato que ocorreu em momento anterior à interposição do recurso.
6. Verificada a inobservância do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso.

7. Considerando o não conhecimento do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelos agravados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento não conhecido, por intempestividade. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. 2. A parte que, embora não habilitada formalmente, tem ciência inequívoca de decisão que lhe é desfavorável, deve interpor o recurso no prazo legal contado de tal ciência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.003, § 5o e 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt 186 SP 2024/0050445-0, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial N. 1006125-65.2025.8.11.0015 do
GRUPO GREGÓRIO
, que, ao reconhecer a
essencialidade de determinados bens móveis
, dentre eles o caminhão VOLVO FH540 6X4T, placas RSB6E91,
determinou sua restituição
à posse dos devedores recuperandos.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu
em error in judicando
ao desconsiderar a consolidação de propriedade do bem, que se deu
antes
do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Ressalta que, em 10 de abril de 2025, foi efetivada a apreensão judicial do caminhão mencionado, no bojo da Ação de Busca e Apreensão no 1033101-31.2025.8.26.0100, e que a consolidação da propriedade do referido bem foi efetivada em 15 de abril de 2025, com base no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial só veio em 23 de abril de 2025.

Alega, ainda, que a declaração de essencialidade do bem se deu de forma
genérica e desprovida de suporte
técnico, sendo incompatível com a natureza de ato jurídico perfeito e acabado já operado em favor do credor fiduciário.

Defende que a decisão que defere o soerguimento possui, por sua natureza, efeitos ex nunc, ou seja, projeta suas consequências para o futuro, não podendo retroagir para desconstituir atos jurídicos perfeitos e acabados, de modo que o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05, não possui o condão de reverter a retomada de posse e a consolidação da propriedade efetivadas e concluídas sob a égide do Decreto-Lei no 911/69.

Requereu, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar a devolução do veículo à posse dos agravados,
dado o risco de dano irreversível e de consumação de fato jurídico irreversível
.

A tutela de urgência recursal foi deferida por este Relator no Id. 295246895, para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à restituição do caminhão de placas RSB6E91, determinando que o bem permaneça sob a posse do agravante até nova deliberação, o que ensejou a interposição de agravo interno pelos agravados, conforme Id. 296057386, pendente de análise.

Em contrarrazões (Id. 296947396), os agravados, todos integrantes do "Grupo Gregorio" apontaram, inicialmente,
preliminar de intempestividade
do recurso, ao argumento de que o agravante deveria ter se insurgido diretamente contra a decisão de Id. 191396616, publicada em 24/04/2025, e não contra a decisão de Id. 197749156, que apenas indeferiu pedido de reconsideração. Alegam que o prazo para recorrer se exauriu em 21/05/2025.

No mérito, asseveram que a essencialidade do bem foi expressamente reconhecida com base em laudo de constatação prévia, juntado em 31/03/2025, e que o caminhão foi vistoriado e identificado como essencial ao transporte dos grãos produzidos pelo grupo empresarial em recuperação. Defendem, ainda, a competência do Juízo da recuperação judicial para dispor sobre os bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, mesmo diante de apreensão anterior.

Assim, pugnam pelo
não conhecimento do recurso
, por intempestividade, ou, se ultrapassada a preliminar,
o seu desprovimento
, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ilustre Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo
“pelo provimento do agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A e, consequentemente, pelo desprovimento do agravo interno interposto por Carlinho Gorgério Gregório e outros” – Id. 300486369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial N. 1006125-65.2025.8.11.0015 do
GRUPO GREGÓRIO
, que, ao reconhecer a
essencialidade de determinados bens móveis
, dentre eles o caminhão VOLVO FH540 6X4T, placas RSB6E91,
determinou sua restituição
à posse dos devedores recuperandos.

1)

Da Preliminar de Tempestividade

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade suscitada pelos agravados, que sustentam ter o agravante perdido o prazo recursal ao não se insurgir dentro do prazo legal contra a decisão originária que declarou a essencialidade dos bens.

O Banco agravante defende que
“Primeiramente, a decisão que originalmente declarou a essencialidade dos bens (ID 191396616) foi proferida em 22/04/2025, antes mesmo da habilitação formal do Banco nos autos, que só ocorreu em 12/05/2025 (ID 193603819). Até então, o Banco não era parte formalmente intimada de todos os atos. Após sua manifestação, o D. Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão em 16/06/2025 (ID 197749156), na qual rejeitou os argumentos do Banco e manteve a ordem de restituição do bem. Foi contra esta decisão, que diretamente enfrentou e negou o pleito do Agravado, que o Agravo de Instrumento foi interposto em 23/06/2025, sendo, portanto, absolutamente tempestivo” – sic.

De fato,
a cronologia dos fatos extraída dos autos de origem revela
que a decisão que declarou a essencialidade dos bens foi proferida em 22 de abril de 2025, antes mesmo da habilitação formal do agravante nos autos da recuperação judicial, que somente ocorreu em 12 de maio de 2025, ocasião em que pleiteou a reconsideração do entendimento em relação ao caminhão de placas RSB6E91, o que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
em 16 de junho de 2025, levando à interposição do presente agravo de instrumento em 23 de junho de 2025.

Aliás, para que não paire dúvidas acerca do interesse pelo exercício do juízo de retratação motivado na origem, trago à baila o pedido realizado pelo Banco agravado por meio da petição de Id. 193603819:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal
, tratando-se de mero expediente interno dirigido ao próprio juízo prolator da decisão, sem previsão legal específica no sistema processual civil.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015 .2.
O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo
. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso em análise, embora o agravante não estivesse formalmente habilitado nos autos quando da prolação da decisão originária, sua condição de credor fiduciário do bem objeto da controvérsia lhe conferia legitimidade e interesse jurídico para impugnar imediatamente a decisão que afetava diretamente seus direitos consolidados,
tão logo passou a ter ciência da ordem judicial
.

A circunstância de ter formulado
pedido de reconsideração não tem o condão de convalidar a perda do prazo recursal
, uma vez que tal expediente não possui previsão legal para suspender ou interromper a fluência do prazo para interposição de recurso.

Nesse passo,
considerando que a decisão originária foi proferida em 22 de abril de 2025, sendo que o banco agravante teve ciência inequívoca em 12 de maio de 2025, enquanto o presente agravo de instrumento foi interposto somente em 23 de junho de 2025
,
é manifesta a intempestividade do recurso
, tendo em vista que transcorreu prazo muito superior aos 15 dias previstos no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.

A aplicação do princípio da preclusão temporal é essencial para a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, não podendo ser relativizada em detrimento da ordem processual estabelecida.

Desta forma,
acolho a preliminar de intempestividade arguida pelos agravados
, e, via de consequencia,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
ante sua manifesta intempestividade, restando
prejudicada a análise do agravo interno
interposto pelos agravados, uma vez que seu objeto restou superado pela presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025